Tribunal: TJDFT
Processo: 0734792-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, perseguição e violação de domicílio, cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão; e 1 (um) ano e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 340 dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) reconhecimento de nulidade pela violação ao princípio da identidade física do juiz e em razão da quebra de cadeia de custódia; (ii) absolvição por falta de provas suficientes para a condenação (iii) redução das penas privativas de liberdade e pecuniária.
III. Razões de decidir:
3. A identidade física do Juiz é prevista no artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença." Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.
4. A comprovação do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência ou de perseguição, mediante a extração de prints das conversas em aplicativos de mensagens não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia da prova, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
5. O bem jurídico direta e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado de ver cumpridas as medidas protetivas de urgência. Secundariamente, tem-se a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar. No caso, comprovado que o réu não cumpriu a determinação expressa de não aproximação da vítima e de manter contato com ela.
6. Configurado o crime de perseguição (artigo 147-A do Código Penal) tendo em vista a prova inequívoca de que o réu agiu com intenção deliberada de realizar atos capazes de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua liberdade de locomoção ou invadir sua privacidade.
7. O crime de violação de domicílio é crime de mera conduta, ou seja, basta que o indivíduo adentre ou permaneça na residência alheia sem a permissão necessária, assim como ocorreu na espécie.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la. (HC n. 452.391/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019).
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Não há falar em bis in idem em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência para macular a personalidade e o reconhecimento da continuidade delitiva (na terceira fase). A análise da personalidade visa aferir aspectos subjetivos do agente, ou seja, não decorre exclusivamente da quantidade de infrações praticadas, mas sim da postura deliberadamente hostil às determinações judiciais, demonstrada por sucessivas violações a medidas protetivas impostas com o claro intuito de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Por outro lado, o reconhecimento da continuidade delitiva constitui instituto voltado à unificação da pena em virtude da homogeneidade e conexão temporal, espacial e subjetiva entre as infrações penais praticadas.
11. As circunstâncias do crime de perseguição são desabonadoras, pois os crimes de perseguição foram cometidos na frente da filha da vítima, com apenas 10 (dez) anos que foi exposta às práticas delitivas e, quando ouvida em juízo, afirmou que presenciou ameaças e ficou deveras assustada.
12. A aplicação de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), impossibilita a soma entre elas e impõe a necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas.
IV. Dispositivo:
13. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.